Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705491-56.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA APELADO: SOARES IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, esta Relatoria verifica que, no contrato de locação e demais aditivos (ID 20148249, págs. 1 a 3, ID 20151260, págs. 1 a 7, ID 20151261, págs. 1 e 2 e ID 20151262, págs. 1 a 3), figura como locador a pessoa física LOURIVADO GOMES XAVIER. Cediço que grande parcela dos contratos de locação de imóveis é firmada com a participação da imobiliária como intermediária do negócio, no sentido de unir as vontades dos contratantes, notadamente às questões como preço, modo e local de pagamento. Desse modo, considerando que o apelante postou no polo passivo da demanda a imobiliária no lugar do locador, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da legitimidade passiva ad causam do apelado SOARES IMÓVEIS LTDA – ME. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator